Tribunal: TJMT
Processo: 1005796-14.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005796-14.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ITACIR CATTAPAN - CPF: 274.787.690-04 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do desprovimento do recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a majoração da verba honorária sucumbencial é devida quando preenchidos os seguintes requisitos: (i) publicação da decisão recorrida a partir da vigência do CPC/2015; (ii) desprovimento do recurso; e (iii) existência de condenação em honorários advocatícios desde a origem.

4. No caso concreto, restaram preenchidos todos os requisitos para a majoração dos honorários, impondo-se o acréscimo de 1% (um por cento).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios em 1%.

Tese de julgamento: “A majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, é devida quando presentes os requisitos exigidos pela legislação processual e consolidada pela jurisprudência do STJ.”

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1689258/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
ITACIR CATTAPAN
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O embargante aponta omissão diante da ausência de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC e Tema 1059 do STJ.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

O embargante alega omissão do julgado quanto à majoração dos honorários de sucumbência, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Embargado.

Verifica-se que apesar de ter sido negado provimento ao recurso de apelação, não houve a majoração dos honorários de sucumbência, conforme prevê o §11 do art. 85, do CPC.

A majoração dos honorários fixados, conforme posicionamento do STJ, deve ser aplicada no caso em tela, uma vez que preenchidos os requisitos para tanto. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015 . OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, a majoração da verba honorária sucumbencial é devida, consoante o disposto no art . 85, § 11, do CPC/2015,
se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida deve ter sido publicada a partir de 18/3/2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) não conhecimento integral do recurso, ou seu desprovimento, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) existência de condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. 2. Na espécie, presentes todos os requisitos, de rigor a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, observados os limites percentuais previstos no § 3º do referido dispositivo legal . 3. Embargos de declaração acolhidos.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1689258 RJ 2017/0188343-9, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Diante do exposto,
ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em 1% (um por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026